Tribunal: TJDFT
Processo: 0741835-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DE INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DA REMIÇÃO PLEITEADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de remição da pena referente à aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de remição de pena pela aprovação no ENEM na hipótese em que o apenado já concluiu o ensino médio antes de iniciar o cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que a concessão da remição pelo estudo ao reeducando que já tenha concluído o nível de escolaridade relativo à aprovação no ENCCEJA/ENEM não se revela suficiente para afastar o reconhecimento da benesse. Assim, o apenado tem direito à remição da pena pela aprovação em exames de verificação de conhecimento, mesmo se no início da execução já havia concluído a etapa de ensino correspondente ao aludido exame.
4. Conquanto possível o reconhecimento do esforço do reeducando para fins de remição em decorrência da aprovação no ENCCEJA ou ENEM, o adicional de 1/3 fica restrito aos casos nos quais demonstrada a superação de uma nova etapa, seguindo a disposição expressa do art. 126, § 5o, da LEP.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; Resolução no 391/2021 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.068.318/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.069.823/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023; TJDFT, Acórdão 1860416, 07072859420248070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no PJe: 21/5/2024.